Tribunal: TJSP
Processo: 2018313-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2012 a 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Contrato de alienação fiduciária registrado na Matrícula antes de 2012, tendo por objeto o imóvel tributado Ilegitimidade passiva ad causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO para excluir o

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2012 a 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Contrato de alienação fiduciária registrado na Matrícula antes de 2012, tendo por objeto o imóvel tributado Ilegitimidade passiva ad causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO para excluir o recorrente do polo passivo da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018313-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018313-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37012/eom
2
VOTO No: 37012
AGRV.No: 2018313-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2012 a 2017 -
Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Contrato
de alienação fiduciária registrado na Matrícula antes de 2012,
tendo por objeto o imóvel tributado Ilegitimidade passiva ad
causam do credor fiduciário, que tem apenas a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem tributado Precedentes desta
Câmara - RECURSO PROVIDO para excluir o recorrente do polo
passivo da execução.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
parte executada BANCO BRADESCO S/A, contra r. decisão de fls. 4 destes
autos, proferida em Execução Fiscal referente a IPTU, exercícios de 2012 a 2017,
proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pelo qual a recorrente pretende seja
excluída do polo passivo da execução, alegando que não é proprietária do imóvel
e possui apenas a propriedade resolúvel, devido à contrato de alienação
fiduciária, sendo que é do devedor fiduciante a responsabilidade tributária do
imóvel alienado, conforme art. 27, §8o, da lei 9.514/97.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, e fundamentou que o credor fiduciário
possui a posse resolúvel do imóvel, sendo que dessa decorre a responsabilidade
tributária solidária em comento, na forma do artigo 34 do Código Tributário
Nacional c/c o artigo 23, parágrafo único, da Lei 9.514/97 e art. 11 da Lei
Municipal 6989/66.
3. Liminar deferida (fls. 41/2). Resposta (fls. 49/52). Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado de execução eletrônica e com
preparo (fls. 13/s), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Procede a pretensão recursal.
A execução fiscal referente a IPTU dos exercícios de 2012 a
2017 (fls. 2/ss), foi proposta contra o Banco recorrente e a pessoa física indicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018313-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37012/eom
3
na inicial (CDA de fls. 1, 2).
Conforme cópia de Matrícula do imóvel tributado (fls. 34/6): a
parte executada pessoa física é a proprietária; segundo o Registro lá contido a
proprietária alienou fiduciariamente o imóvel ao ora recorrente.
Destacado o cenário probatório, a questão é saber se o
credor fiduciário o Banco recorrente, que tem a propriedade resolúvel e a posse
indireta do imóvel tributado, deve permanecer, ou não, no polo passivo da
execução.
Ora, segundo precedentes seguintes desta Câmara, se o
credor fiduciário, em razão do contrato de alienação fiduciária celebrado com o
proprietário do imóvel, tem a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, ele
não pode permanecer no polo passivo da execução fiscal que pretende receber
IPTU.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Rejeição de exceção de
pré-executividade IPTU do exercício de 2015 - Alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária
Credor fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de
IPTU - Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 Exceção
acolhida - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164999-43.2017.8.26.0000; Relator (a):
Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
10/10/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução fiscal Exceção de
préexecutividade IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 Alegação de
ilegitimidade passiva Contrato de alienação fiduciária levado a
registro Transferência de propriedade sob condição resolúvel
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem Precedentes do STJ e desta
Corte Acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da
execução fiscal Condenação do Município ao pagamento das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018313-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37012/eom
4
sucumbenciais e honorários advocatícios Possibilidade Decisão
afastada Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2165073-
97.2017.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
05/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017).
Saliente-se que o § 8o do art. 27 da Lei 9.514/97, estabelece
que Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições
condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre
o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste
artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.
Com efeito, o credor fiduciário só responderia pelo tributo se
tivesse a posse direta do imóvel, o que não é o caso dos autos.
As razões acima expostas conduzem à conclusão de que o
recorrente, credor fiduciário, que possui domínio resolúvel e posse indireta da
coisa alienada, não pode ser responsabilizado pelo imposto não pago nos
exercícios de 2012 a 2017.
Pelos fundamentos acima expostos, fica reformada a r.
decisão recorrida, prejudicada as demais questões.
Pelo meu voto, recurso provido para excluir o recorrente do
polo passivo da execução. Custas e despesas processuais na forma da lei,
fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução R$
7.154,28 (fls. 1), considerado o art. 85, § 2o c.c. 3o, I, CPC, com correção
monetária a partir de jan/2019, pela Tabela Prática do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018313-77.2020.8.26.0000 -Voto no 37012/eom
5